Tribunal: CARF
Processo: 13116.722437/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722437/2014-56
ACÓRDÃO
2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO DOTE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DA
ATIVIDADE
RURAL.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo
do imposto de renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade
rural quando contribuinte não escritura no livro-caixa as receitas e
despesas decorrentes da atividade.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovado que o contribuinte
obteve rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade
rural e não os submeteu à tributação, em estrita conformidade com a
legislação de regência.
ATIVIDADE RURAL. CARVÃO VEGETAL. PRODUTO RURAL.
A atividade de produção de carvão vegetal é essencialmente rural,
devendo os rendimentos recebidos com a venda de sua produção ser
incluídos na receita da atividade explorada.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova a existência
de erro na apuração ou a não ocorrência da omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722437/2014-56
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber
Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Weber Allak da Silva (substituto integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1162/1168):
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 2 e seguintes, emitido em
09/12/2014, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, que verificou o
seguinte:
0001 - ATIVIDADE RURAL. RECEITA DA ATIVIDADE RURAL (ARBITRAMENTO DO
RESULTADO). O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme
relatório fiscal em anexo.
O valor lançado corresponde ao ano-calendário de 2010, constituindo-se em crédito
tributário no montante de R$ 340.617,33 dos quais R$ 162.889,07 corresponderam a
imposto, R$ 122.166,80 a multa proporcional e R$ 55.561,46 a juros de mora.
A ação fiscal originou-se do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
0120200.2014.00033, para verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte no período.
O presente lançamento de ofício decorreu da apuração, em procedimento fiscal, das
infrações à legislação tributária, conforme discriminado pela autoridade lançadora às
fls.09 e seguintes. Sem prejuízo da sua leitura integral, destaca-se:
(fls.09 e seguintes): “(...), realizamos diligência nos principais adquirentes da
produção do fiscalizado. (...) SIDERMIN, (...) FERGUBRAS, (...) ITASIDER, (...) MGS
Minas Gerais, (...) Siderúrgica BANDEIRANTE.
(...) 1.5 – Diante dos fatos constatados, e tendo em vista que o contribuinte não
declarou atividade rural no ano-calendário 2010, a tributação do resultado da
atividade rural se dará pelo arbitramento a razão de 20% da receita bruta
auferida (incluídos o frete, o ICMS, e o Funrural retido), nos termos da legislação
vigente. O Valor da receita bruta auferida em 2010, conforme obtido junto às cinco
siderúrgicas, foi de R$3.179.356,69.
(...) 10. O fiscalizado apresentou Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício
2011, ano-calendário 2010 sem informações de Atividade Rural. Não houve
atendimento à intimação para apresentar o Livro-Caixa da Atividade Rural no
ano-calendário 2010, nem os comprovantes de despesas.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722437/2014-56
3
(...) 11. Assim, temos conhecida apenas a receita bruta da atividade rural auferida
pelo contribuinte fiscalizado no ano-calendário 2010, e diante de tudo, e
principalmente pela falta de apresentação da escrituração do Livro-Caixa, a forma
de apuração do resultado tributável da atividade rural será pelo arbitramento de
20% da receita bruta do ano-calendário.”
Deve ser observada a existência de Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP apensada
aos autos (processo de no 13116.722438/2014-09).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Ementa:
PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA E
ORGANIZAÇÃO PRÓPRIAS DE EMPRESA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA.
Os rendimentos oriundos de venda de carvão vegetal produzido pelo próprio contribuinte
pessoa física, em imóvel próprio ou de terceiros, são tributados como rendimentos da
atividade rural.
Cientificado da decisão, em 22/10/2015 (fls. 1173), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 23/11/2015 - segunda-feira, recurso voluntário (fls. 1178/1183),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando basicamente as
mesmas alegações da peça impugnatória, requerendo, ao, final, o acolhimento do presente
recurso, para declarar a total improcedência do lançamento fiscal, por questão de direito e justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de receita da atividade rural, no valor de R$
635.871,34, relativa ao arbitramento (20%) da receita bruta apurada por ausência de escrituração
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722437/2014-56
4
do livro-caixa, constatada em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do
ano-calendário de 2010, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 162.889,07, a ser
acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, com o afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls.
1162/1168) e atendo-se às informações contidas no auto de infração e no relatório fiscal lavrados
(fls. 2/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as mesmas
alegações da peça impugnatória, cujas razões ora novamente trazidas já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/SPO, contudo sem demonstrar por documentação hábil a incorreção do
arbitramento sobre a receita bruta diante da falta de escrituração do livro-caixa, aliado à ausência
de comprovação da existência de estrutura e organização empresarial para o exercício da
atividade, conforme aliás fundamentado na decisão, enquadrando-se assim no conceito de
atividade rural, nos termos da legislação de regência vigente à época (art. 58, III, V do RIR/99 e art.
2o III, VI da IN SRF no 83, de 11/10/2001) – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 1164/1167), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Omissão de rendimento (Atividade Rural).
(...)
O Decreto no 3.000/99 (RIR) trata da tributação dos rendimentos oriundos da atividade
Rural explicitando que são tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade
rural exercida pelas pessoas físicas que deverá ser apurado conforme o disposto nos
artigos 57 e seguintes do RIR. A tributação é, portanto, disciplinada nos artigos 57 a 61,
71 e 83 do RIR/99.
Da análise dos elementos de fato e da fundamentação legal.
O primeiro ponto a ressaltar é que os fatos apurados pela Fiscalização não foram
contestados de forma ampla pelo contribuinte. O impugnante não opôs qualquer
objeção aos documentos fiscais trazidos aos autos, comprovando vendas de carvão
vegetal. Não houve negativa nem das operações em si, nem dos valores a elas atribuídos;
restringindo-se neste aspecto aos documentos de fls.20 a 27 dos autos, que, uma vez
afastados pela fiscalização pelas diligências efetuadas e no relatório fiscal, não foram
reafirmados na impugnação apresentada. A impugnação, a bem dizer, limitou-se a
discutir os efeitos jurídicos dos fatos apurados, ou seja, o enquadramento na legislação
do Imposto de Renda das operações de venda.
A controvérsia, pois, cinge-se ao tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos
omitidos. Cuidou a Fiscalização que se tratava de rendimentos da atividade rural e que
assim deveriam ser tributados. O impugnante, por sua vez, postula seja dado às receitas
tratamento próprio das pessoas jurídicas, sustentando tratar-se de atividade
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722437/2014-56
5
empresarial, muito embora em nenhum momento ele tenha se conduzindo em
conformidade com esse entendimento, já que não formalizou o exercício da atividade
empresarial, nem fez constar de suas declarações de ajuste anual qualquer referência à
existência de empresa.
Para o deslinde da questão cabe transcrever o conteúdo da legislação sobre o tema, onde,
entre outros aspectos, fixa-se o que seja atividade rural:
“DECRETO 3000/99
Definição
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o
Lei no 9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o
mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo
ou industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de
animais e de produtos agrícolas (Lei no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo único, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 17).
(...)
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722437/2014-56
6
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995,
art. 18, § 3o).
(,,,).
///////
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 83, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura,
cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas de pequenos
animais;
V - a atividade de captura de pescado in natura, desde que a exploração se faça
com apetrechos semelhantes aos da pesca artesanal (arrastões de praia, rede de
cerca, etc.), inclusive a exploração em regime de parceria;
VI - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades
rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada,
tais como:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) transformação de produtos florestais:
1. produção de carvão vegetal;
2. produção de lenha com árvores da propriedade rural;
3. venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas na propriedade rural;”
Sobre o tema, cabe transcrever ainda do livro de Perguntas e Resposta do ano-calendário
do lançamento o que se segue:
“EXTRAÇÃO DE MADEIRA E PRODUÇÃO DE CARVÃO
477 - Como devem ser declarados os rendimentos recebidos por pessoa física que
utilize área rural para extração de madeira ou produção de carvão?
O tratamento tributário é o seguinte:
1 - Se a pessoa física exerce o cultivo de florestas utilizando-se do setor secundário
da economia, porém, por meio de procedimento que não configure produção, ou
pratique a exploração ou extração vegetal, as quantias recebidas na venda da
madeira extraída ou do carvão produzido são incluídas na receita da atividade
rural explorada (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o, inciso V, com redação
dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 17; Decreto no 3.000, de
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722437/2014-56
7
26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, art. 58;
Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001, arts. 2o e 5o; Parecer
Normativo CST no 90, de 16 de outubro de 1978).
2 - Excetuada a hipótese acima referida:
a) os rendimentos auferidos na venda são tributados como ganho de capital, se
esta atividade não for exercida com habitualidade (Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, art. 3o, § 2o); ou
b) se houver habitualidade e fim especulativo de lucro, ou procedimento que
configure industrialização, a pessoa física é considerada empresário (empresa
individual) equiparado a pessoa jurídica, sendo seus lucros tributados nessa
condição (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto
sobre a Renda - RIR/1999, arts. 150, 541 e 542).” (grifou-se)
A transformação de produtos florestais em carvão vegetal se ajusta ao conceito de
atividade rural. Não obstante caracterize um tipo de transformação, trata-se de
procedimento rudimentar, compatível com o conceito de atividade rural dado pela Lei no
8.023/90. Além disso, o referido tratamento tributário é o que mais favorece ao
contribuinte, seja no que se refere à própria tributação, que fica limitada a 20% do total
das receitas; seja no que concerne às obrigações acessórias, que são mais simples do que
aquelas inerentes ao exercício de atividade empresarial própria das pessoas jurídicas.
Além disso, o impugnante não demonstrou a existência de estrutura e organização
empresarias para o exercício da atividade.
Observa-se que a atividade rural da pessoa física não tem como condição ou requisito
indispensável a ser exercida em imóvel próprio. O desempenho da atividade em imóvel de
terceiro, em razão de contrato de parceira ou de arrendamento, não descaracteriza, para
fins de tributação, a atividade rural conforme prevista na Lei no 8.023/90.
Pelo exposto, não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização em seu relatório fiscal.
Destarte, restando constatada a omissão de rendimentos tributáveis provenientes
da atividade rural – diga-se de passagem, correspondente à produção e venda de carvão vegetal,
conforme descrito no relatório fiscal da autuação (fls. 9/14), cuja receita auferida deverá ser
incluída como rendimento tributável da atividade explorada, conforme se depreende da Pergunta
no 477 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF do ano-calendário de 2010 – aliado à mingua de
suporte probatório hábil demonstrando a incorreção da autuação, sobretudo a realização efetiva
do exercício empresarial alegado, correta é a manutenção do lançamento, razão pela qual
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
créditos tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.870 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722437/2014-56
8
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1192
DF CARF MF
Original